Tribunal: STF
Processo: RE 1448878
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. USUÁRIO DO SUS COM COVID-19 INTERNADO EM HOSPITAL PARTICULAR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DO SUS ANTE A FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS. NEGATIVA. ÓBITO SUPERVENIENTE. RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM A INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. TEMA 1.033. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.